Tribunal: TJES
Processo: 0010152-43.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Analisando-se as provas reunidas nos autos, principalmente as declarações das testemunhas, que confirmaram que o acusado forneceu identidade falsa aos policiais militares no dia dos fatos, vê-se que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.
2.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010152-43.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, tendo a prova dos autos confirmado
que o acusado forneceu identidade falsa aos policiais militares no dia dos fatos
.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010152-43.2021.8.08.0012

APELANTE: THIAGO DA SILVA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Thiago da Silva Lima
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 307, do Código Penal
,
condenando-o a uma pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
em regime inicial

aberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
absolvição
do acusado.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de novembro de 2021, Thiago era foragido do Sistema Prisional Estadual e, ainda, mantinha relação afetiva com Denise Freitas de Paula Batista, com quem possui 05 (cinco) filhos, estando ela grávida na data supracitada.

Neste contexto, por volta das 23h54, no interior da residência da vítima, localizada na rua Santa Clara, bairro Oriente, no município de Cariacica/ES, o acusado, embriagado, quebrou uma janela e “deu uma mordida e um soco na boca” de Denise, lesionando-a, motivo pelo qual os vizinhos acionaram a polícia.

No local dos fatos, os agentes da autoridade indagaram ao acusado seu nome e demais dados, tendo ele se identificado como
“Caio Freitas Lima”
. Após buscas realizadas nos sistemas de dados estatais, foi constatado que o mesmo se
identificou falsamente
com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, uma vez que buscava se eximir da responsabilidade penal.

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que a
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 05/06), relatório final de inquérito policial (folhas 34/36), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 11), o acusado nada disse acerca da prática do delito previsto pelo artigo 307, do Código Penal, somente confirmou ser foragido do sistema prisional.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Thiago negou ter atribuído a si mesmo falsa identidade.

Porém, deve-se considerar que, em contrapartida à versão apresentada pelo acusado, as testemunhas trouxeram informações que corroboram para a manutenção da condenação do apelante.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o policial militar Wellington Luiz Pinto confirmou que o Thiago, no momento da abordagem, identificou-se falsamente com nome de outrem:

[...] que por determinação do CIODES, juntamente aos militares Sgt Sérgio e Cb Luiz Pinto, prosseguimos ao endereço supracitado, onde fizemos contato com a Sra. Denise Freitas de Paula, de 32 anos, que informou a esses militares que estava em vias de fato com seu companheiro, identificado como Thiago da Silva Lima, 27 anos. Foi identificado pelo Sistema SISPES que Thiago se encontra foragido do sistema penitenciário, no entanto, Thiago se apresentou como Caio Freitas Lima, não sendo possível constatar o mandado de prisão de imediato [...]

Neste ínterim, compete reforçar a

validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Ademais, corroborando a versão trazida pelos agentes públicos, deve-se destacar que Denise, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), embora não tenha se lembrado do nome utilizado, confirmou que o acusado, de fato, atribuiu a si mesmo identidade falsa no contexto da abordagem.

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal,

verifico que o apelante, no dia dos fatos, forneceu identidade falsa aos policiais militares,
conduta essa que se insere no tipo penal previsto no artigo 307, do Código Penal, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.